Tribunal: TJDFT
Processo: 0734624-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734624-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA LUCIA VETTERLEIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela VÂNIA LÚCIA VETTERLEIN em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva no 0707648-61.2023.8.07.0018, determinou a suspensão dos autos em atenção ao determinado no REsp 1.978.629, no REsp 1.985.037 e no REsp 1.985,491, Tema 1169. O agravante elucida ter iniciado Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública que condenou o Distrito Federal, ora agravado, a restituir os valores indevidamente descontados. Informa que o Juízo determinou a suspensão processual até o julgamento do Tema 1169, sustentando a necessidade de reforma dessa decisão. Argumenta que o caso dos autos não se enquadra no previsto no Tema 1169, sendo indevida a suspensão processual. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo ante o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Despacho de ID 50340466 intimando a parte para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, ante a provável intempestividade, tendo a agravante peticionado no ID 50591174 pugnando pelo prosseguimento da análise recursal. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. No caso dos autos, foi proferida a decisão de ID 165433206 (autos originários) determinando o sigilo, no dia 14 de julho de 2023. Transcrevo-a: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. (destaques no original) A agravante teve ciência dessa decisão no dia 25 de julho de 2022, de forma que, tendo em vista a contagem de prazo apenas nos dias úteis, o termo final para interposição do Agravo de Instrumento encerrou-se em 1o de agosto de 2023. Saliento que em face da decisão foi apresentada petição de ID 166520705 (autos de origem), afirmando ser incabível a suspensão e pugnando pelo prosseguimento do feito. Tal petição foi analisada e indeferida pela decisão de ID 165433206 pedido de reconsideração, o qual restou rejeitado pela decisão de ID 133555055 (autos originários), cujo teor transcrevo. I – Trata-se de cumprimento individual de sentença requerido por VÂNIA LÚCIA DO NASCIMENTO LOPES em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 165433206 determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. A parte exequente requer o prosseguimento do feito afirmando haver distinção entre a presente demanda e o Tema Repetitivo 1169 afetado pelo STJ. Destaca que o valor individualizado foi apurado por perícia contábil nos autos do processo de Embargos à Execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, com a respectiva homologação judicial. Aduz que o quantum executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do CPC. Sem razão a parte exequente. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Em observância ao tema afetado no recurso repetitivo este Juízo promoveu o sobrestamento do presente cumprimento individual de sentença. Isso porque a definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir da liquidação de forma individualizada ou coletiva, constitui o cerne da questão em debate no STJ. Ainda, a execução coletiva n. 15106/93 (convertido no PJE n. 0000805-28.1993.8.07.0001), que deu origem ao presente cumprimento individual de sentença, aguarda o julgamento dos Embargos à Execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001. II – Pelo exposto, INDEFIRO o pedido. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 165433206. Intimem-se. (destaques no original) Resta claro que a petição citada tem características de pedido de reconsideração e, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta intempestividade. 1.1. Em suas razões, a recorrente requer que a decisão monocrática seja reconsiderada e que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e processado. Defende que o recurso de embargos de declaração opostos no juízo de origem, ainda que não conhecido, interrompeu o prazo para a interposição do presente agravo de instrumento, razão pela qual não há que se falar em intempestividade. 2. No caso concreto, embora a petição da agravante tenha sido nominada no sistema PJe como Embargos de Declaração, verifica-se que a manifestação não se trata de aclaratórios, mas tão somente de pedido de pagamento da parcela incontroversa, conforme exposto pelo juízo a quo. Assim, referida manifestação não tem o condão de interromper o prazo para interposição de recurso, porque de declaratórios não se trata. 2.1. Ao invés de interpor o recurso devido, a agravante apresentou pedido de reconsideração sucessivas vezes, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 2.2. Precedente: "[...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime." (07344159820208070000, Rel: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/03/2021). 2.3. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1715975, 07043935220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1649823, 07210839320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. INAPLICÁVEIS. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1637990, 07196488420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que a decisão verdadeiramente agravada é a primeira, proferida antes do pedido de reconsideração, necessário entender que o prazo para interposição do recurso encerrou em 1o de agosto de 2023 e que o recurso interposto em 21 de agosto de 2023 é totalmente intempestivo. Logo, verificado o descabimento do recurso, este não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Oficie-se o Juízo agravado da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2023 15:28:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador